Tribunal: TJPA
Processo: 0817464-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817464-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: RAQUEL DE RESENDE DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817464-37.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADA: RAQUEL DE RESENDE DAMASCENO

ADVOGADO: JOSE BRUNO ALVES DE ARAUJO – OAB/PA 33.071
RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAYCOVAL S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (id. 16829416 - Pág. 57) que deferiu a tutela provisória para determinar que a empresa ré promova a suspensão dos descontos referente ao(s) empréstimo(s) do(s) contrato(s) descrito(s) na inicial, até julgamento da ação, bem como deverá se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA ANTECIPADA, processo nº 0804530-24.2023.8.14.0040, proposta por RAQUEL DE RESENDE DAMASCENO em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

Em suas razões recursais de id. 16829157, o Agravante sustenta que a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato de empréstimo consignado, defende a inadequação na fixação de multa diária em obrigação de fazer cujo cumprimento se dá em periodicidade mensal (suspensão de descontos em aposentadoria) e, que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para fins de autorizar a retomada dos descontos, bem como o afastamento de qualquer penalidade.

Em decisão monocrática de id. 16885339 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 17326585, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Consta da inicial que a Autora, ora agravada, foi vitima de um golpe para contratação de um empréstimo bancário, no valor de R$ 17.597,03, motivo pelo qual entrou em contato com a instituição bancária, via 0800 e posteriormente, via WhatsApp, para cancelamento do mesmo, porém, além de não obter êxito quanto ao cancelamento do empréstimo, ainda teve seus dados utilizados indevidamente para dar legalidade ao referido empréstimo.

No caso em tela, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

De igual modo, no que tange a contratação do empréstimo pela Agravada, verifico que os fatos estão muito controvertidos, principalmente pelas alegadas contradições constantes das conversas de Whatsapp, as quais sugerem um pedido de cancelamento de empréstimo não solicitado.

Assim, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de seus proventos, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando a reversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De igual modo, é clara a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à recorrida, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa a fim de coibir o descumprimento da referida decisão, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Por outro lado, evidente o perigo de periculum in mora reverso, ante o fato de que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados em benefício previdenciário, tendo tais créditos inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção/sobrevivência.

Além disso, a suspensão dos descontos não consubstancia procedimento estranho à atividade desenvolvida pela instituição bancária agravante, como quer fazer crer a recorrente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/02/2024